Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736844-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO OSCAR CARLOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove a sua condição de hipossuficiência financeira, uma vez que requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nesta fase recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 10:00:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora